Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-12.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de débito com pedido de reparação dos danos morais. Serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto (Sabesp). Sentença que, reconhecendo a inexistência de contrato entre as partes, declarou inexigível o débito, condenando a ré à reparação dos danos morais, arbitrados em R$ 12.000,00. Irresignação de ambas as partes. Relação jurídica estabelecida

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de débito com pedido de reparação dos danos morais. Serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto (Sabesp). Sentença que, reconhecendo a inexistência de contrato entre as partes, declarou inexigível o débito, condenando a ré à reparação dos danos morais, arbitrados em R$ 12.000,00. Irresignação de ambas as partes. Relação jurídica estabelecida entre as partes que tem natureza consumerista. A empresa-ré deixou de comprovar a existência de contrato celebrado com a autora, não havendo prova do negócio jurídico. Apresentou apenas as telas de seu sistema interno sem quaisquer outros documentos que a corroborassem, Lesão moral configurada na hipótese dos autos, considerando-se a negativação indevida da dívida. Valor estabelecido a título indenizatório, contudo, que comporta redução, de R$ 12.000,00 para R$ 5.000,00, quantia esta que se mostra adequada à luz das particularidades do caso posto e encontra-se em consonância com julgamentos anteriores desta Colenda Câmara. Sentença reformada, em parte, para reduzir o valor da indenização. Apelo da ré parcialmente provido. Recurso adesivo da autora desprovido.